Tribunal: TJSP
Processo: 1501569-80.2025.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca pessoal e demais provas por inexistência de fundada suspeita. Rejeitada. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Busca pessoal admitida. Inteligência do art. 244, do Código de Processo Penal. Fundada suspeita. Dispensa de mandado judicial. Precedentes do STJ. Conjunto probatório robusto

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade da busca pessoal e demais provas por inexistência de fundada suspeita. Rejeitada. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Busca pessoal admitida. Inteligência do art. 244, do Código de Processo Penal. Fundada suspeita. Dispensa de mandado judicial. Precedentes do STJ. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação nos termos da r. sentença. Teses defensórias afastadas. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recurso improvido.